Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-43.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO DE CURSO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM VALORES SUPERIORES AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.839,31 a título de repetição do indébito referente às matérias que precisou cursar novamente de forma indevida e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo à compensação por danos morais.
II. É possível identificar que o autor comprovou que o curso de RH na modalidade EAD possuía valor mensal de R$ 172,43, que com desconto de pontualidade totalizava R$ 156,92. Lado outro, a parte ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade da cobrança. Portanto, confirma-se as alegações da parte autora de que as mensalidades foram emitidas e quitadas em valores superiores ao contratado. Contudo, é necessário adequar o valor pleiteado, eis que constatadas algumas divergências na planilha de valores apontadas pela parte autora.
III. Analisando os valores quitados e aqueles que seriam devidos quanto aos dois semestres em análise, tem-se que o valor excedente quitado pela parte autora foi de R$ 1.377,43.
IV. A cobrança das mensalidades após a alteração do curso em valores superiores ao devido configura evidente falha na prestação do serviço sem contribuição do consumidor, a tornar o engano injustificável, de sorte a aplicar-se a literalidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Desse modo, deve a restituição da quantia de R$ 1.377,43 ser realizada em dobro, alcançando o total de R$ 2.754,86.
V. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a recorrida a pagar ao autor o valor total de R$ 2.754,86 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de repetição do indébito em dobro face os valores excedentes quitados pelo autor após a alteração do curso frequentando, acrescido de juros desde a citação e correção monetária a contar do ajuizamento da demanda. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.